Tribunal: TJSP
Processo: 2005686-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos. Alegação de violação de acordo de confidencialidade e não-concorrência. Tutela de urgência inaudita altera parte. Não cabimento. Imediata interrupção dos serviços prestados da mesma natureza pelo agravado à empresa cliente da agravante apta a gerar efeitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos. Alegação de violação de acordo de confidencialidade e não-concorrência. Tutela de urgência inaudita altera parte. Não cabimento. Imediata interrupção dos serviços prestados da mesma natureza pelo agravado à empresa cliente da agravante apta a gerar efeitos irreversíveis, além de prejuízos a terceiros. Art. 300, § 3o, CPC. Necessária elucidação que somente se dará por meio de regular instrução processual. Agravo desprovido.